Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734129-52.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DANTAS AGRAVADO: RTBX LTDA D E S P A C H O ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DANTAS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 40273044, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargada RTBX LTDA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator